Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000364-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCAS FERNANDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 080.576.731-25 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
1. DO DECRETO CONSTRITIVO
– ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTE – INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE REALIZAVA O COMÉRCIO MALSÃO PARA QUITAR UMA DÍVIDA COM UMA FACÇÃO CRIMINOSA – PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
2.

ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, haja vista a quantidade e diversidade de droga apreendida e os indícios de que o paciente realizava o comércio malsão para quitar uma dívida com a facção criminosa “
Comando Vermelho”
; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

LUCAS FERNANDO SOARES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de
Campo Verde
/MT,
que decretou a prisão preventiva
em seu desfavor nos autos n.o
1004700-94.2022.8.11.0051
(PJe),
em que é investigado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas.

De início, o i. Defensor Público esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
19/12/2022
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, sob os argumentos da
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,
permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal,
sustenta a tese de
carência de fundamentação idônea da decisão constritiva
, pois afirma que o juízo
a quo
lastreou a necessidade da prisão na
gravidade abstrata do delito
e na
quantidade de entorpecentes apreendidos
, argumentos genéricos de todo insuficientes à manutenção do ergástulo,
além de não motivar a inviabilidade da imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP; ao que acrescenta a
ausência do requisito normativo pertinente ao
periculum libertatis
, uma vez que não há elementos concretos que demonstrem em que medida a liberdade do paciente ofenderia a ordem pública e a aplicação da lei penal, mormente na hipótese em que o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça.

Em abono, ressalta os
predicados pessoais abonatórios
do favorecido e o
caráter excepcional e subsidiário
conferido à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.o 12.403/11, para então sustentar a
viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais
, as quais, no seu entender, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese; notadamente diante do
Estado de Coisas Inconstitucional que é o sistema penitenciário brasileiro, consoante entendeu o STF no julgamento da ADPF n.o 347.

Com fincas em tais argumentos, o subscritor do
writ
requer a
concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão.
N
o mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional
.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica registrada do ID 154947676 ao ID 154947677.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
155052163) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 155186652.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 155318651).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça; que o beneficiário da presente ordem foi preso em flagrante no dia
19/12/2022
, por
supostamente praticar o crime de
tráfico de drogas
, ocasião em que teria sido surpreendido na posse de entorpecentes.

Constata-se da prova pré-constituída que,
no dia fatídico, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina na avenida Paraíba, na comarca de origem, ocasião em que perceberam que o paciente dispensou um objeto, que foi imediatamente apreendido pelos agentes de segurança, sendo constatado que se tratava de
17 (dezessete) porções de MACONHA [39,87g] e 03 (três) pedras de PASTA BASE DE COCAÍNA [0,78g].

Extrai-se ainda dos autos eletrônicos que, ao ser perscrutado pelos milicianos, o agente teria informado que estava realizando o comércio malsão para quitar uma dívida de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com a facção criminosa denominada “
Comando Vermelho
”.

À vista disso, o favorecido nessa ordem foi conduzido à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convolado em prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Irresignado com a decretação da custódia cautelar, o i. Defensor Público impetrou a presente ação constitucional, por meio da qual vindica a revogação do ergástulo, nos termos já relatados.

Dessume-se das razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o delito pelo qual está sendo acusado [
tráfico de drogas
],
ultrapassa
o patamar de
04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo, tais como o boletim de ocorrência, auto de constatação de entorpecentes, termo de exibição e apreensão e os depoimentos colhidos na repartição policial; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo favorecido nessa ordem, aferida a partir da
quantidade e diversidade de droga apreendida
, [
17 porções de MACONHA, pesando, no total, 39,87 gramas e 03 pedras de PASTA BASE DE COCAÍNA, pesando, no total, 0,78 gramas
], bem como pelos indícios de que estaria comercializando o entorpecente para “
para pagar uma dívida de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) com a facção comando vermelho
”, fatos esses que, a teor do entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, justificam a imposição da cautelar extremada como forma de acautelar toda a coletividade.

É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade das drogas apreendidas - quase dois quilos de maconha -
além de informações de que o paciente atuava na distribuição da droga para traficantes locais, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, tudo a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes
.” (AgRg no HC n. 652.690/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 25/5/2021.)

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa eg. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta das condutas e a periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme preconiza no art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Em sendo assim, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera vinculação do sujeito ao processo mediante restrições alternativas ao cárcere, o que afasta os argumentos defensivos de que é ilegal, tampouco desproporcional ao caso concreto.

Em tempo, importa consignar que, a despeito da superlotação e condições adversas observadas no estabelecimento prisional em que o increpado encontra-se custodiado, tal fato, isoladamente considerado, não serve para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é a hipótese do paciente; mesmo porque, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, o Poder Judiciário não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUCAS FERNANDO SOARES DOS SANTOS
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023